Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711026-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA AGRAVADO: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, RAMAYANE DO NASCIMENTO DOS SANTOS D E C I S Ã O A segunda apelante, UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, interpôs agravo interno no ID 71171672, pleiteando, preliminarmente, a reconsideração da decisão proferida por esta Relatora no ID 70854279, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Por ora, considerando os argumentos lançados pela agravante nas razões recursais (ID 71171672), indefiro o pedido de reconsideração, mantendo a decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça e determinou a intimação da apelante para proceder ao recolhimento do preparo, conforme lançada no ID 70854279. De igual sorte, indefiro o pedido de efeito ativo e suspensivo ao recurso, por não estarem preenchidos os pressupostos de probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos para o julgamento do agravo interno. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora